Tribunal: TCU
Processo: 024.963/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Neide Cardoso Fernandes contra o Acórdão 11.533/2023-TCU-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este recurso de reconsideração, interposto por Neide Cardoso Fernandes contra o Acórdão 11533/2023-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em 9.1. conhecer do recurso de reconsideração e, no mérito, dar-lhe provimento parcial, reduzindo a multa imposta à recorrente para R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), nos termos do art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.2. informar a recorrente e a Procuradoria da República no Paraná quanto ao teor desta decisão.